Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003039-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
REPASSE DE VERBAS FEDERAIS – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE – BLOQUEIO DO VALOR RELATIVO À CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1003039-39.2022.8.11.0000, manejado pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendeu os efeitos da decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1012437-67.2019.8.11.0015, determinou o bloqueio do valor de R$ 1.741.104,45 (um milhão setecentos e quarenta um mil cento e quatro reais e quarenta cinco centavos), a título de complementação de anterior bloqueio judicial e referente à correção monetária.

A Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão, pois, no seu entender, houve o cerceamento de defesa, já que as suas contrarrazões não foram consideradas pelo Relator.

Quanto ao mérito, defendeu, em resumo, a possibilidade da constrição judicial do valor de R$ 1.741.104,45 (um milhão setecentos e quarenta um mil cento e quatro reais e quarenta cinco centavos), porquanto diz respeito à correção monetária, que “não acrescenta nenhum valor ao que foi pactuado, senão que apenas assegura a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial entre as partes contratantes, protegendo contra a corrosão inflacionária a que recebe pagamentos em atraso”.

Pugnou, então, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja indeferida a antecipação da tutela recursal, postulada pelo Estado de Mato Grosso.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1003039-39.2022.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendeu os efeitos da decisão, da lavra do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1012437-67.2019.8.11.0015, determinou o bloqueio do valor de R$ 1.741.104,45 (um milhão setecentos e quarenta um mil cento e quatro reais e quarenta cinco centavos), a título de complementação de anterior bloqueio judicial e referente à correção monetária.

Denota-se dos autos que Agravante manejou a Ação de Cobrança porque, segundo sustentou, firmou o Termo de Convênio n. 007/2012 com o Estado de Mato Grosso, para receber verbas federais destinadas às entidades filantrópicas, no valor mensal de R$ 80.088,79 (oitenta mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), quando passou a integrar a rede conveniada do SUS.

Entrementes, o ente estatal, ora Agravado, deixou de repassar os recursos mensais, a partir de 05/2015, sob o argumento de pendências fiscais.

Diante desse cenário, a Recorrente utilizou-se da ação de base e postulou, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, fosse ordenada “a regularização dos repasses dos incentivos financeiros federais destinados às entidades filantrópicas, especificamente ao HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (...)”.

O Juízo
a quo,
no entanto, indeferiu o pedido de urgência, o que motivou a Agravante a interpor o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017741-92.2019.8.11.0000.

Este Sodalício, por sua vez, proveu o mencionado Recurso, cujo acórdão foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO) X ESTADO DO MATO GROSSO – VERBAS FEDERAIS DESTINADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS PARA ATENDIMENTO DO SUS – DÉBITOS PENDENTES (FISCAL, TRABALHISTAS ETC) – CERTIDÃO DE REGULARIDADE AFASTADA - RETENÇÃO INJUSTIFICA DOS REPASSES PELO ENTE ESTATAL – APLICAÇÃO DO § 3o DO ART. 25 DA LC No 101/2000 - PREJUÍZO DE MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO HOSPITALAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência flexibiliza as exigências de regularidade fiscal para que as entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verba públicas para o regular funcionamento, por interpretação extensiva do § 3o do art. 25 da Lei Complementar no 101/2000.

O zelo da Administração Estadual pelo patrimônio público não justifica a retenção dos valores federais transferidos ao Fundo Estadual de Saúde destinados às entidades filantrópicas.

A retenção de verbas gera prejuízos à manutenção da entidade hospitalar conveniada ao SUS e à continuidade dos serviços de saúde prestados, em detrimento da população que depende do atendimento na rede púbica de saúde.

Recurso conhecido e provido.

No voto condutor do julgamento, o Relator fez constar,
in verbis
:

(...)

O agravado informa que repassou regularmente os recursos de novembro/2014 a março/2015, bem como a partir de janeiro/2016. Esclarece, ainda, que os meses que deixou de proceder a transferência dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde à unidade hospitalar conveniada ao SUS ocorreu porque a agravante tem pendência na regularidade, conforme estabelece o Convênio (ID 33906460, 33906463 e 33906463).

O § 3o do art. 25 da Lei Complementar no 101/2000 estabelece quanto aos convênios na área da saúde:

“(...) Para efeito desta lei complementar,

entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 3
o
Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.(...)”

Em interpretação extensiva do citado dispositivo, os Tribunais têm se posicionado pela possiblidade de flexibilização das exigências de regularidade fiscal para que as entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verbas públicas, como demonstram os seguintes precedentes:

(...)

Logo, a plausibilidade do direito invocado resta demonstrada.

Do mesmo modo, é evidente o perigo de dano, na medida em que a interrupção do repasse das verbas públicas envolvidas no convênio firmado poderá implicar na paralisação do imprescindível serviço de saúde, notadamente nesse período de pandemia que assola a sociedade.

A retenção de verbas gera prejuízo, principalmente nessa fase em que vivenciamos, onde a importância de recursos para manutenção das mais variadas necessidades de aquisição de bens e serviços, se revela marcante para a regularidade do atendimento à saúde da população.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO do agravo
, para afastar o óbice levantado pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência, determinar a liberação dos recursos federais retidos indevidamente e destinados à manutenção dos serviços prestados pela agravante, particularmente nesse período de pandemia.

É como voto.

Diante desse resultado, foi determinado, pelo Juízo
a quo
, o bloqueio de verbas públicas na importância de R$ 10.008.959,48 (dez milhões, oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente a 52 (cinquenta e dois) meses de inadimplência, sem aplicação de juros e correções monetária.

Posteriormente, diante de novo pedido da Agravante, foi proferida nova decisão na Primeira Instância e realizado um bloqueio complementar, no valor de R$ 1.741.104,45 (um milhão setecentos e quarenta um mil cento e quatro reais e quarenta cinco centavos), referente à correção monetária.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs, então, um Recurso de Agravo de Instrumento, sobre o fundamento de que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1017741-92.2019.8.11.0000 não tratou da correção monetária, ou de juros, determinando, tão somente, que os valores indevidamente retidos fossem restituídos, logo, “o acórdão estava se referindo aos valores nominais, ou seja, aos R$ 10.008.959,48”.

Nesse sentido, defendeu que “a decisão que determinou novo bloqueio de verbas públicas extrapola o conteúdo do que decidido no Agravo de Instrumento n. 1017741-92.2019.8.11.0000, não podendo dele extrair o seu fundamento de validade”.

Sustentou, ainda que, “por se tratar de ação de cobrança, eventual procedência implicaria no pagamento mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF/88, o que evidencia o total desacerto da decisão que defere a tutela antecipada e realiza o imediato bloqueio dos valores. Ora, eis uma forma oblíqua de contornar a necessidade de processamento do crédito perante o sistema constitucional de precatório, violando a ordem cronológica de pagamento, malferindo o princípio da isonomia”.

Diante desse contexto, postulou pela antecipação da tutela recursal, para que fosse conferido efeito suspensivo ao Recurso e sustada a decisão recorrida.

Em contato prefacial com o Recurso,
deferi
o pedido de urgência, para suspender a determinação do Juízo
a quo
e, consequentemente, a ordem de bloqueio efetivada, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno
não
merece ser provido.

Inicialmente, destaco que não há falar-se em nulidade do ato judicial que aprecia o pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de Agravo de Instrumento, pelo fato de não ter sido analisadas as contrarrazões apresentadas, já que esta decisão é natureza precária e urgente, sendo exarada sem a necessidade da oitiva da parte contrária, conforme se extrai da exegese do artigo 1.019, I, do CPC.

Quanto ao mérito, não obstante os argumentos recursais, e como já registrei na decisão recorrida, compreendi que, do que decidido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017741-92.2019.8.11.0000, não havia a menção ao pagamento da correção monetária, mas, tão somente, a determinação para o ente estatal, ora Agravado, promover o repasse dos valores oriundos do Fundo Nacional de Saúde.

De fato, conforme se depreende do voto proferido naquele Recurso, o eminente Relator deu provimento ao Agravo “
para afastar o óbice levantado pelo Estado de Mato Grosso e, via de consequência, determinar a liberação dos recursos federais retidos indevidamente e destinados à manutenção dos serviços prestados pela agravante, particularmente nesse período de pandemia”.

Assim, entendi que qualquer valor excedente àquele montante sairá, em tese, do cofre público estadual, e não daquele valor oriundo dos repasses federais, de modo que o seu pagamento deve se submeter ao regime dos precatórios, após a prolação de sentença de mérito, e não ser satisfeito, desde logo, por meio de bloqueio judicial, no decorrer de processo de conhecimento.

Diante desse cenário, verifiquei a probabilidade do provimento do Recurso, motivo pelo qual deferi o efeito suspensivo pretendido pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o bloqueio do valor de R$ 1.741.104,45 (um milhão setecentos e quarenta um mil cento e quatro reais e quarenta cinco centavos), relativo à correção monetária.

Logo, parece-me que se afigura correta a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023